Tribunal: TJES
Processo: 5019856-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019856-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: NORMA LIGIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE PADRÃO DE ENTRADA ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de energia elétrica à residência da agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a impossibilidade técnica de cumprimento da decisão em razão da inexistência de padrão de entrada adequado, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, bem como o risco à segurança dos moradores e dos funcionários da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode ser compelida a fornecer energia elétrica à unidade consumidora sem a observância dos padrões técnicos exigidos pela regulamentação da ANEEL; (ii) estabelecer se a inexistência de padrão de entrada adequado configura óbice legítimo ao cumprimento da obrigação de fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A concessionária de energia elétrica tem o dever de fornecer o serviço, desde que atendidos os requisitos técnicos exigidos pelas normas reguladoras.

4)
A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece que o consumidor deve construir o padrão de entrada adequado para garantir a instalação segura do medidor, conforme previsto nos artigos 30 e 40 da norma.

5)
A inexistência de padrão de entrada adequado inviabiliza a ligação segura da energia elétrica, podendo gerar riscos à segurança da unidade consumidora, dos moradores e de terceiros.

6)
A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de conformidade com os padrões técnicos exigidos pela regulamentação do setor elétrico configura fundamento legítimo para a negativa de fornecimento de energia.

7)
A concessão de tutela de urgência sem a prévia adequação do padrão de entrada poderia acarretar periculum in mora inverso, expondo a risco tanto os moradores quanto os funcionários da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A concessionária de energia elétrica não pode ser compelida a fornecer o serviço quando inexistente padrão de entrada adequado, conforme exigido pela regulamentação da ANEEL.

2) A exigência de conformidade com os padrões técnicos de instalação constitui requisito legítimo para o fornecimento de energia elétrica, sendo vedada a imposição judicial de obrigação inviável ou que comprometa a segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 30 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000770-74.2021.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 25.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao fornecimento de energia elétrica à residência da recorrida, haja vista a alegação recursal de inviabilidade técnica.

A obrigação de fornecimento de energia elétrica é dever das concessionárias, desde que cumpridos os requisitos técnicos exigidos pelas normas reguladoras.

A ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021,
estabelece que o consumidor deve construir o padrão de entrada adequado para viabilizar a instalação segura do medidor, nos termos dos artigos 30 e 40 da referida resolução
.

A ausência de padrão impede a ligação do serviço de forma segura.

Nesse contexto, é inegável que a ausência de fornecimento de energia pode representar grave lesão à parte agravada, configurando risco para a saúde e dignidade da agravada.

Contudo, os documentos apresentados pela agravante evidenciam a impossibilidade técnica de cumprimento da decisão judicial em razão da inexistência de padrão de entrada compatível com as exigências técnicas e de segurança.

Além disso, há sérios riscos de acidentes decorrentes da ligação, o que compromete não apenas a segurança da unidade consumidora, mas também a de terceiros.

Nesse sentido, é de se conferir a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS DO PADRÃO DE ENTRADA EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS O IMÓVEL DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. In casu, a Recorrente realizou visita técnica para atender à solicitação de instalação e fornecimento de energia elétrica no imóvel dos Recorridos, constando que, em decorrência de se tratar de edificações geminadas, ou seja, encostadas umas nas outras, registrou a impossibilidade de atendimento ao pedido de ligação de energia elétrica porquanto o padrão de energia construído deveria encontrar-se agrupado aos demais, diante da possibilidade de risco concreto de acidentes que podem ocorrer acaso a ligação se dê de forma isolada. II. A Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, preconiza a necessidade de observância, pelo consumidor que requisitar o fornecimento inicial de energia elétrica, das normas e padrões técnicos disponibilizados pela distribuidora do serviço, sob pena de negativa ou suspensão de fornecimento a norma técnica da Recorrente (PT.DT.PND.03.14.001) para Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição1, estatui em seu item 6.1.1., alínea “k” que, “Por questões de segurança, unidades consumidoras distintas, constituídas em uma mesma propriedade urbana, deverão possuir suas medições agrupadas e atendidas através de um único ponto de entrega de energia.” III. Na hipótese, ao menos em juízo sumário de cognição, é possível verificar dos registros fotográficos colacionados aos autos tanto pelos Recorridos na exordial (ID nº 1009071 – Pág. 4), como pela Recorrente (ID nº 1009067 – Págs. 13/15), a existência de ponto de entrada de ligação de energia elétrica ativo no portão de entrada da residência dos Recorridos, referente à construção geminada à residência dos Recorridos, havendo, inclusive, a sobreposição dos imóveis, além de nítida circunstância de os mesmos serem geminados, o que denota respaldo de atuação da concessionária Recorrente, que compareceu ao local em visita técnica realizada e apurou a situação retratada. IV.
Nesse ensejo, máxime por considerar que o descumprimento das normas técnicas em questão podem revelar sobremaneira a possibilidade de ocorrência de acidentes na rede, conforme descrito pela Recorrente e, ainda, por considerar que a concessionária já esteve no local e apurou efetivamente a irregularidade da instalação, a concessão da antecipação da tutela jurisdicional, in casu, pode revelar a ocorrência de periculum in mora, na modalidade inversa, registrando que, para o atendimento ao requerimento dos Recorridos de fornecimento de energia elétrica basta a transferência do padrão de energia construído para o outro lado do portão da residência, onde já existe outro ponto de chegada de energia. V. Recurso conhecido e provido.
(Data: 25/May/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000770-74.2021.8.08.0000 Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Assim, neste momento processual, afigura-se imprescindível seja a ligação da energia elétrica na residência da agravada precedida da realização das obras indicadas pela recorrente, em conformidade com o padrão.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de reformar a decisão objurgada e indeferir o pleito liminar deduzido pela recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.